Tribunal: STF
Processo: ACO 1560
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PLOTAGEM DE ÁREA POR PERITO PARTICULAR OU POR ÓRGÃO PÚBLICO CAPACITADO. CUSTEIO DA PROVA PERICIAL PELA UNIÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A União, em nenhum momento, se opôs ao custeio da prova pericial por ela requerida. Desse modo, a realização da plotagem da área em questão por perito particular ou por órgão público capacitado, seja estadual ou federal, não configurá prejuízo ao deslinde da questão posta nos autos.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.